Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCURA DE BENS PENHORÁVEIS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS JUNTO AO INSS E MINISTÉRIO DO TRABALHO. INUTILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra a utilidade na determinação de diligencias junto ao INSS e ao Ministério do Trabalho, porquanto indicariam dados referentes ao recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.